Tribunal: TJES
Processo: 5013252-41.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013252-41.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: PATRICIA DE MEDEIROS DINIZ STEIN
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013252-41.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
PATRICIA DE MEDEIROS DINIZ STEIN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DA ADESÃO AO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA E DA CIÊNCIA VÁLIDA DA AUTUAÇÃO E PENALIDADE. NOTIFICAÇÃO COMO CONDIÇÃO DE VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO VIOLADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que declarou nulo o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-1B5SH, por violação ao direito constitucional de ampla defesa e do contraditório. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou demanda visando a declaração de nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir n. 2023-1B5SH instaurado pelo DETRAN-ES. Sustentou basicamente duas teses centrais: (i) inexistência da infração alegada nos autos de infração RA00145743 e RA00143361, e (ii) vícios formais no procedimento, principalmente quanto à ausência de efetiva notificação da autuação e da penalidade, o que teria prejudicado o exercício do contraditório e ampla defesa. Pleiteou: exclusão das penalidades; cancelamento dos autos de infração; arquivamento do processo de suspensão de CNH.

(3). De início, verifica-se que não assiste razão aos Recorrentes ao apontar julgamento
extra petita
. Conforme se observa da petição inicial, a autora buscou a anulação das penalidades e do processo administrativo de suspensão da CNH, sendo o pedido formulado de maneira ampla, de modo a abarcar toda a cadeia procedimental e eventuais nulidades inerentes ao procedimento administrativo instaurado, sendo certo ainda que tal questão é mais detidamente aprofundada em réplica, tendo a parte autora, inclusive, a partir da documentação juntada pela parte ré, indicado as inconsistências/nulidades verificadas
in casu
. Ademais, é perfeitamente possível que o julgador, detectando causa suficiente de nulidade nos limites do pedido, utilize a fundamentação mais adequada que resulte dos fatos e provas dos autos, sem configurar inovação ou extrapolação decisória. A eventual omissão quanto à anulação expressa dos autos não afasta a congruência essencial entre causa de pedir, pedido e fundamentação.

(4). No que tange a alegação recursal de que teria havido envio válido das notificações via SNE (Sistema de Notificação Eletrônica), igualmente não prospera. Destaca-se, pelas provas documentais dos autos, que não restou comprovada a formal adesão da parte autora ao SNE, elemento essencial para que a Administração se beneficie do regramento de comunicação exclusivamente digital. Ausente o termo de ciência ou outro documento idôneo firmado pela autora, não se pode presumir sua opção por receber notificações apenas por meio eletrônico. Além disso, inexiste juntada de evidências irrefutáveis quanto à efetiva ciência da parte autora tanto da autuação quanto da imposição da penalidade administrativa, seja em meio eletrônico, postal ou por edital, com observância dos prazos legais e regulamentares. Assim, permanece ilidida a presunção de regularidade do ato, em linha com a jurisprudência do STJ (Súmula 312).

(5). Ademais, ainda que os atos administrativos gozem de presunção de legalidade, a mesma é relativa (
iuris tantum
) e pode ser afastada diante de prova em contrário. O caso demonstra que o DETRAN-ES não se desincumbiu do ônus de comprovar o envio e regular recebimento das notificações a destinatária, conforme determina o art. 373, II, do CPC e Súmula 312/STJ. Os argumentos recursais de que bastaria prova interna da Administração não se sustentam, uma vez que é dever do ente público transparência e efetividade na comunicação dos atos sancionatórios.

(6). Por conseguinte, nos autos, os documentos apresentados não são hábeis a evidenciar ciência válida da autora acerca das infrações e penalidades, de modo com que a ampla defesa e o contraditório, pilares do devido processo legal administrativo, restaram desrespeitados, razão pela qual não merece reparos a r. sentença.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)